Tribunal: TJDFT
Processo: 0741344-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741344-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO SA RORIZ, MARIA DA GLORIA BASILIO DE MELO AGRAVADO: SBS IMOVEIS GESTAO IMOBILIARIA LTDA, IB7 INVESTIMENTOS LTDA, EULER AUGUSTO FERNANDES PINTO, AB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, JULLIS PAULINO DA SILVA D E S P A C H O Faculto à SBS Imóveis Gestão Imobiliária e outros justificar o cabimento do agravo interno, especialmente, no que se relaciona a eventual óbice de requerimento de tutela de urgência em sede de resposta a agravo de instrumento, sobre tema não abrangido na decisão interlocutória recorrida pelo referido recurso (supressão de instância), no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator